Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos recorrentes (réus), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75450478). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam contradição no julgado, posto que não não há qualquer prova testemunhal nos autos. Assevera que o acórdão não especifica qual prova documental demonstra a culpa. Aduz que a decisão não foi fundamentada adequadamente conforme art. 1022 e 489, §1o, IV do CPC.
4. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso dos réus, mantendo a sentença que condenou os "requeridos solidariamente a pagar ao requerente a reparação material nos valores de R$ 9.200,00 e R$ 150,00 corrigidos monetariamente pelo IPCA (ou pelo índice vigente à época dos gastos) e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic, descontado o IPCA (ou pelo índice vigente à época dos gastos), ambos a contar dos respectivos gastos/desembolsos (ou ambos a contar da data do acidente), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, respectivamente." (ID 75054555).
7. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC).
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
9. No caso em concreto, verifica-se a ocorrência de obscuridade.
10. Embora os embargantes aleguem que não foi produzida prova testemunhal, tanto o autor quanto o réu foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento. Restou consignado na ata que a parte autora dispensou a oitiva de suas testemunhas, e a testemunha da parte requerida não compareceu em razão da não intimação. (ID 72475381).
11. Assim, visando dar clareza ao acórdão merece retificação o item 13 para onde se lê "no caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental", " leia-se " no caso, ao compulsar os autos, sobretudo diante da oitiva do autor e do 1o réu em audiência de instrução e julgamento e da prova documental (...)"
12. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
IV. Dispositivo
14. Embargos conhecidos e acolhidos, tão somente para aclarar o item 13 do acórdão e fazer constar a seguinte redação: "13. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo diante da oitiva do autor e do 1o réu em audiência de instrução e julgamento e da prova documental, resta manifesta a comprovação de que os recorrentes deram causa ao evento danoso, sendo responsáveis pela sequência de colisões em cadeia (engavetamento). O conjunto probatório corrobora a alegação de que a série de impactos foi iniciada pelo veículo dos recorrentes, que, ao não conseguir frear a tempo, colidiu na traseira do carro do autor, o qual, por sua vez, foi projetado contra o veículo de terceiro."
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.